Tribunal: TJPA
Processo: 0804597-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14853 - Prescrição Intercorrente
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804597-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: M. R. MIDIA & MULTIMARCAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0804597-41.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: CAPANEMA/PA (VARA ÚNICA)
AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
(ADVOGADO EDSON BERWANGER)

AGRAVADO: M. R. MÍDIA & MULTIMARCAS LTDA

(ADVOGADOS ROMEU CABRAL SOARES BESSA, LYCIAN AMARANTE ROSA BESSA E BRUNO FELIPE NUNES DUTRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE A PANDEMIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.010/2020. RESOLUÇÕES DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco da Amazônia S.A. contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Capanema/PA, que, nos autos de Ação Monitória movida em face de M. R. Mídia & Multimarcas Ltda, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão executiva relativa à cédula de crédito bancário nº 16167008-3, extinguindo parcialmente o processo com resolução de mérito. O agravante sustenta a suspensão do prazo prescricional entre 12/06/2020 e 30/10/2020, com base na Lei nº 14.010/2020 e em resoluções do CNJ, defendendo que a prescrição não se consumou até o ajuizamento da ação em 05/09/2024. A parte agravada, por sua vez, impugna a tese e alega, ainda, a ocorrência de perda de objeto em razão de sentença posterior que extinguiu o feito por inércia da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença extinguindo o processo por inércia da parte autora prejudica o agravo de instrumento; (ii) estabelecer se o prazo prescricional para cobrança da cédula de crédito bancário foi corretamente reconhecido como esgotado, mesmo diante da suspensão excepcional prevista na Lei nº 14.010/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A superveniência de sentença não prejudica o agravo de instrumento interposto contra decisão parcial de mérito, nos termos do art. 356, §1º, do CPC, quando a sentença decorre da própria decisão agravada e não absorve seus efeitos.

4.

O reconhecimento da prescrição de ofício pelo Juízo de origem, sem prévia intimação da parte autora, impede o acolhimento da preliminar de inovação recursal, pois não se pode exigir manifestação prévia sobre questão que sequer foi oportunizada.

5.

A Lei nº 14.010/2020, em seu art. 3º, suspende os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020, o que deve ser levado em consideração quando da contagem do prazo prescricional quinquenal.

6.

As Resoluções nºs 313, 314 e 318 do CNJ não se aplicam à contagem de prazos materiais como o prescricional.

7.

No caso, considerando o vencimento da cédula em 10/04/2019 e a suspensão prevista em lei, o prazo final para ajuizamento da ação seria no final do mês de agosto de 2024, de modo que, tendo sido a ação proposta em 05/09/2024, consumou-se a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença não prejudica agravo de instrumento interposto contra decisão parcial de mérito, quando a decisão agravada não é absorvida pela sentença.

2.

O prazo prescricional pode ser suspenso nos termos do art. 3º da Lei nº 14.010/2020, devendo o período ser computado na contagem total.

3.

As resoluções do CNJ que tratam da pandemia não afetam prazos prescricionais de natureza material.

4.

Ajuizada a ação após o prazo legal, mesmo com a suspensão autorizada, configura-se a prescrição da pretensão executiva.

----------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5º, I; CPC, art. 356, §1º; Lei nº 14.010/2020, art. 3º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804597-41.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: CAPANEMA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

(ADVOGADO EDSON BERWANGER)

AGRAVADO: M. R. MÍDIA & MULTIMARCAS LTDA

(ADVOGADOS ROMEU CABRAL SOARES BESSA, LYCIAN AMARANTE ROSA BESSA E BRUNO FELIPE NUNES DUTRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
Banco da Amazônia S.A
., em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capanema/PA, que – nos autos da
Ação Monitória,
ajuizada em face de M. R. Mídia & Multimarcas Ltda – julgou extinta a pretensão executiva relativa a uma das duas cédulas de crédito bancário (cédula nº 16167008-3), reconhecendo a prescrição quinquenal.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que o prazo prescricional da referida cédula foi suspenso entre 12/06/2020 e 30/10/2020, nos termos do art. 3º da Lei nº 14.010/2020, bem como pelas Resoluções nºs

313, 314 e 318 do CNJ, de modo que a prescrição não teria se consumado até a data de ajuizamento da ação monitória, em 05/09/2024.

Por sua vez, pleiteia a agravada, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo, preliminarmente, a ocorrência de supressão de instância, por ausência de debate da matéria no Juízo de origem; e, no mérito, que a suspensão legal foi de apenas 140 dias, findando-se em 30/10/2020, e que, mesmo considerando esse período, o prazo quinquenal findou-se antes do ajuizamento da ação. Aduz, ainda, que as resoluções do CNJ não tratam de suspensão de prazos prescricionais.

Posteriormente, a parte agravada protocolizou petição, parar informar a superveniência de sentença na origem extinguindo o processo por inércia da parte autora, o que, a seu ver, caracterizaria perda do objeto do presente recurso.

Considerando a petição juntada, determinei a intimação do agravante para que se manifestasse sobre o teor da referida petição, especialmente quanto à alegação de perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

A instituição financeira agravante aduziu que a sentença proferida não substitui nem torna irrelevante a análise da decisão interlocutória objeto deste agravo, destacando que o presente recurso visa a reforma de decisão que reconheceu indevidamente a prescrição supostamente ocorrida antes do ajuizamento da ação no tocante a um dos contratos objetos da lide, tratando-se de matéria de ordem pública que deve ser analisada de forma autônoma.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído para julgamento nesta sessão.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0804597-41.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: CAPANEMA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

(ADVOGADO EDSON BERWANGER)

AGRAVADO: M. R. MÍDIA & MULTIMARCAS LTDA

(ADVOGADOS ROMEU CABRAL SOARES BESSA, LYCIAN AMARANTE ROSA BESSA E BRUNO FELIPE NUNES DUTRA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Rejeito, de início, a preliminar de prejudicialidade arguida pela parte agravada, sob alegação de superveniência de sentença extintiva nos autos de origem.

Isso porque a decisão agravada, que reconheceu a prescrição de uma das cédulas de crédito, possui natureza de decisão parcial de mérito (art. 356, §1º, do CPC), cujos efeitos não são absorvidos automaticamente pela sentença final.

Ademais, no caso concreto, a sentença foi consequência direta da decisão agravada, diante da inércia da parte autora em cumprir a determinação de emenda à inicial contida no ato judicial ora questionado.

Assim, as decisões estão interligadas, e subsiste o interesse recursal.

Afasto, também, a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta inovação recursal, sob o argumento de que a tese de suspensão do prazo prescricional, com base na Lei nº 14.010/2020 e nas Resoluções do CNJ, não teria sido previamente submetida ao juízo de primeiro grau. No caso, o autor sequer foi intimado para se manifestar nos autos sobre eventual prescrição, tendo o Juízo proferido decisão de ofício, reconhecendo a prescrição logo após o ajuizamento da demanda, sem qualquer provocação da parte ré.

Diante disso, é evidente que o agravante não teve oportunidade processual anterior para formular qualquer alegação sobre a suspensão dos prazos, motivo pelo qual não se pode falar em supressão de instância ou falta de dialeticidade recursal.

Logo, c
onheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Quanto ao mérito recursal
, o
ponto central da controvérsia
é decidir se o prazo prescricional para cobrança da cédula de crédito vencida em 10/04/2019 foi corretamente reconhecido na decisão agravada, ou se houve efetiva suspensão do prazo em virtude da pandemia de COVID-19. Em outras palavras, busca-se definir se a interrupção do curso prescricional entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (Lei nº 14.010/2020) seria suficiente para afastar a prescrição.

Com efeito, a Lei nº 14.010/2020, em caráter emergencial, estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais no período de 12/06/2020 até 30/10/2020, conforme dispõe o art. 3º.

De

mais a mais, as Resoluções CNJ citadas genericamente pelo agravante (313, 314 e 318) não tratam de suspensão de prazos materiais, como é o caso da prescrição.

No caso, o título prescrito possui vencimento em 10/04/2019.

Assim, considerando a regra quinquenal do Código Civil (art. 206, §5º, I), o prazo final para ajuizamento seria em abril de 2024, todavia, com a suspensão legal ocorrida entre 12/06/2020 e 30/10/2020, o termo final passa a ser no final do mês de agosto de 2024.

No entanto, como a ação foi ajuizada em 05/09/2024, resta demonstrado que o prazo de 5 anos (ainda que com a suspensão prevista) já havia se esgotado, caracterizando-se, portanto, a prescrição da pretensão executiva.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/11/2025